Tribunal: TJDFT
Processo: 0707653-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707653-40.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MÁRCIO MARTINS RECORRIDO: GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, HARRISON SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, HARRISON EDUCACIONAL LTDA DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por MÁRCIO MARTINS. (ID 56181432), situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior. O STJ (ID 63739138) devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137), afetado para “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010